Tribunal: TJSP
Processo: 2165480-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165480-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracaia, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado MARIA DORACI GONÇALVES VINCENZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165480-35.2019.8.26.0000/50000 - Piracaia 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: MARIA DORACI GONÇALVES VINCENZI
VOTO no 141.635
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Ocorrência Embargos protelatórios Configuração da
hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de fls.
109/110, entendendo ter havido omissão e contradição no julgado.
É O RELATÓRIO.
A decisão embargada indeferiu o pedido de suspensão do processo.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou julgamento
que justificasse a interposição dos embargos, porém, está nítido nos embargos opostos, o
intuito infringente dos mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165480-35.2019.8.26.0000/50000 - Piracaia 3/3
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
Outrossim, a conduta processual do embargante é de nítida
procrastinação, na medida em que provoca incidente manifestamente infundado, o que fez
de forma consciente, pois é inegável que tem pleno conhecimento do quanto veio ele
mesmo sustentar nesta Instância para que fosse reformado acórdão.
Reconhecida aqui, então, a absoluta desnecessidade dos embargos
declaratórios manejados impropriamente pelo embargante, fica este condenado a pagar,
com fundamento no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil de 2015, ao
embargado multa correspondente a 2% do valor da causa, devidamente atualizado até o
efetivo pagamento da imposição ora feita.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator